Tribunal: TJSP
Processo: 1000330-10.2020.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
TARIFA DE CADASTRO. Cobrança. Admissibilidade. Existência de expressa previsão contratual, de conformidade com as Resoluções do BACEN. Onerosidade não comprovada. Incidência da Súmula 566 do STJ. Sentença mantida.
TARIFA. SERVIÇOS DE TERCEIRO (Despesas). Entendimento consolidado pelo C. STJ – no Resp. 1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo – tema

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
TARIFA DE CADASTRO. Cobrança. Admissibilidade. Existência de expressa previsão contratual, de conformidade com as Resoluções do BACEN. Onerosidade não comprovada. Incidência da Súmula 566 do STJ. Sentença mantida.
TARIFA. SERVIÇOS DE TERCEIRO (Despesas). Entendimento consolidado pelo C. STJ – no Resp. 1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança, salvo se não houver comprovação do serviço efetivamente prestado ou abusividade verificada. Irregularidade de sua incidência na hipótese dos autos. Sentença reformada.
SEGURO. Venda Casada. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp. 1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000330-10.2020.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante MARCIA
LOCHE PAULO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO VOLKSWAGEN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000330-10.2020.8.26.0606 -Voto no 24719 cst/egf
2
VOTO No 24719
APELAÇÃO CÍVEL No 1000330-10.2020.8.26.0606
COMARCA: SUZANO - FORO DE SUZANO - 2a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: PAULO EDUARDO DE ALMEIDA CHAVES
MARSIGLIA
APELANTE: MARCIA LOCHE PAULO
APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S/A
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
TARIFA DE CADASTRO. Cobrança. Admissibilidade. Existência de
expressa
previsão
contratual,
de
conformidade
com
as
Resoluções do BACEN. Onerosidade não comprovada. Incidência
da Súmula 566 do STJ. Sentença mantida.
TARIFA. SERVIÇOS DE TERCEIRO (Despesas). Entendimento
consolidado pelo C. STJ
no Resp. 1.578.553/SP de 28.11.2018
(Repetitivo tema 958/STJ). Validade da cobrança, salvo se não
houver comprovação do serviço efetivamente prestado ou
abusividade verificada. Irregularidade de sua incidência na
hipótese dos autos. Sentença reformada.
SEGURO. Venda Casada. Entendimento consolidado pelo STJ
(Resp. 1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação contra r. sentença (fls. 183/186) que julgou improcedente a
ação revisional ajuizada pela apelante, condenando-a ao pagamento de custas
processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa,
observada a gratuidade.
Insurge-se a autora (fls. 189/200) sustentando, em suma, a abusividade
das cobranças das tarifas de cadastro e serviços de terceiros (despesas), bem como a
exigência do seguro prestamista.
Recurso tempestivo, respondido (fls. 204/216) e isento de preparo, pois
o autor é beneficiário da gratuidade (fls. 69).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000330-10.2020.8.26.0606 -Voto no 24719 cst/egf
3
VOTO
O recurso comporta parcial provimento.
Cuida-se de ação revisional de cédula de crédito bancário para
financiamento de veículo, emitida em 11.05.2017 no valor de R$. 28.111,99, a ser
quitada em 48 parcelas de R$. 879,58, vencendo a primeira em 11.06.2017 e a última
em 11.05.2021. (fls. 1046/149).
Relativamente à cobrança de tarifa de cadastro no valor de R$. 495,00
(fls. 147), entendida como aquela que remunera o serviço de pesquisa em órgãos de
proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, é legítima sua
cobrança, de acordo com o entendimento consolidado pelo C. STJ por intermédio da
Súmula n° 566, com o seguinte enunciado:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-
CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira.”
Registre-se, quanto ao ponto, que o título, inclusive, contém cláusula
que trata da dispensa da tarifa no item 3.1:
“3.1. O EMITENTE, se pessoa física, ficará dispensado de efetuar o
pagamento referente ao CADASTRO, DESDE QUE providencie os
documentos e informações indicados na TABELA DE TARIFAS E
DESPESAS COBRADAS PELO BANCO VOLKSWAGEN, necessários
à comprovação de sua regularidade cadastral, para o início de
relacionamento decorrentes da contratação de operação de crédito.”
(fls.148 - destacamos)
Na hipótese, a cédula foi celebrado posteriormente à Resolução CMN
n° 3.518/2007 e não demonstrada onerosidade excessiva, portanto, é válida a sua
cobrança, mantendo-se no ponto a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000330-10.2020.8.26.0606 -Voto no 24719 cst/egf
4
A matéria relativa à cobrança da tarifa de serviços de terceiro ficou
consolidada com o julgamento, em 28.11.2018, do REsp 1.578.553-SP, que tramitou
pelo do rito dos Recursos Repetitivos e publicado o v. acórdão em 28.11.2018, Relator
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA
DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA
DE
NORMA
REGULAMENTAR
VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE
DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro
do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000330-10.2020.8.26.0606 -Voto no 24719 cst/egf
5
Cumpre observar que o Recurso Repetitivo deixou assentada a
validade da tarifa, aferindo-se em cada caso a comprovação de que o serviço tenha
sido efetivamente prestado e eventual onerosidade do valor dessa cobrança.
Na hipótese, verifica-se a fl. 147 que há previsão para a cobrança da
tarifa de serviços de terceiros (despesas do emitente) no valor de R$ 120,29 sem
especificação do serviço eventualmente prestado e tampouco a comprovação do
desembolso, de modo que é abusiva sua cobrança, por trazer clara ofensa ao
disposto nos artigos 46, parte final e 51, incisos I e IV, ambos do Código de Defesa do
Consumidor, impondo-se a reforma da r. sentença para afastar a sua cobrança.
Ademais, a matéria relativa à cobrança de seguro, ficou consolidada
com o julgamento, em 12.12.2018, do REsp 1.639.320-SP, que tramitou pelo rito dos
Recursos Repetitivos e publicado o v. acórdão em 18.12.2018, Relator Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO
DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO
OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior
a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000330-10.2020.8.26.0606 -Voto no 24719 cst/egf
6
procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” Grifei.
No caso, o seguro foi contratado juntamente com o financiamento e
não consta dos autos documentação que demonstre que a apelante teve a faculdade
em optar pela não contração ou que lhe foi dada a oportunidade de escolher outra
seguradora.
Logo, deve ser reformada a r. sentença para se afastar a exigência do
seguro prevista no contrato a fls. 147, no valor de R$. 1.022,01, pois com o
entendimento firmado pelo C. STJ “o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”
A devolução das quantias indevidamente cobradas, deve se dar de
forma simples e sobre os valores incidirão correção monetária, calculada pela tabela
prática do TJSP, a partir do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês a contar da
citação.
Em suma, impõe-se a procedência dos pedidos para afastar as
cobranças da tarifa de serviços de terceiros (despesas do emitente) e do seguro.
Anota-se, por fim, que, o parcial provimento do recurso implica no
reconhecimento da sucumbência recíproca, de modo que cada uma das partes fica
condenada ao pagamento de metade das custas e das despesas processuais e de
honorários advocatícios para os patronos da parte adversa, estes arbitrados, em 10%
do valor da causa, observada gratuidade da autora
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator